Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-77.2017.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. Pretensão do apelante de ver reformada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a incidência da coisa julgada. Manutenção da decisão. Ação de rescisão contratual anteriormente ajuizada, na qual se reconheceu o inadimplemento do contrato pela apelante. Inviável a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. Pretensão do apelante de ver reformada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a incidência da coisa julgada. Manutenção da decisão. Ação de rescisão contratual anteriormente ajuizada, na qual se reconheceu o inadimplemento do contrato pela apelante. Inviável a rediscussão da matéria. Coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Inteligência dos arts. 505 e 508, do CPC. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000004-77.2017.8.26.0534, da Comarca de Santa Branca, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, é apelado BRANCO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E
FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000004-77.2017.8.26.0534 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000004-77.2017.8.26.0534
Apelante: Prefeitura Municipal de Santa Branca
Apelado: Branco Engenharia e Construções Ltda
Comarca: Santa Branca
Juiz: Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16822
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO
CONSIDERADO INTERPOSTO. AÇÃO DE COBRANÇA
DE MULTA CONTRATUAL. Pretensão do apelante de ver
reformada a sentença que extinguiu o processo sem
resolução do mérito, por reconhecer a incidência da coisa
julgada. Manutenção da decisão. Ação de rescisão
contratual anteriormente ajuizada, na qual se reconheceu
o inadimplemento do contrato pela apelante. Inviável a
rediscussão da matéria. Coisa julgada e sua eficácia
preclusiva. Inteligência dos arts. 505 e 508, do CPC.
Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art.
85, § 11, do CPC/15. Sentença mantida. Recursos não
providos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada pelo Município de Santa Branca em face de
Branco Engenharia e Construções LTDA. Na sentença de fls. 934/936, o
processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V,
do CPC. A parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado
à causa.
O apelante sustentou o seguinte: a) inexistência de coisa
julgada; b) as causas têm pedidos diversos; c) pugnou pela reforma do julgado
(fls. 644/951).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000004-77.2017.8.26.0534 -Voto no
3
Contrarrazões (fls. 955/960).
Os autos foram distribuídos a Colenda 2a Câmara de
Direito Público, que, por voto de relatoria do Des. Renato Delbianco, declinou
da competência para esta 13a Câmara de Direito Público (fls. 967/971), sendo
os autos redistribuídos.
É o relatório.
Os recursos não comportam acolhimento.
O Município de Santa Branca ajuizou a presente ação de
cobrança em face de Branco Engenharia e Construções LTDA., visando a
condenação da ré ao pagamento de multa por descumprimento de cláusulas
contratuais referentes ao Contrato no 031/2014, cujo objeto era realização de
empreendimento habitacional pelo programa de parceria com Municípios
(Processo no 1291/2014, licitação na modalidade concorrência no 001/2014).
A sentença extinguiu o feito, reconhecendo a coisa
julgada. A apelante tenta afastar sua incidência. Sem razão, contudo.
Na inicial consta, como causa de pedir, o seguinte: “De
acordo com os relatórios apresentados no processo administrativo
supracitado, a empresa Requerida infringiu as previsões contratuais previstas
nas alíneas 8.1.2, 8.1.7, 8.1.9, 8.1.11, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.1.18, 8.1.19,
8.1.20, 8.1.21, 8.1.24, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.49, todas da
Cláusula Oitava do Contrato (Das Obrigações e Responsabilidades da
Contratada), bem como item 19.1 da Cláusula Décima Nona (Da Rescisão)”
(textual, fls. 02/03).
Contudo, em ação anteriormente ajuizada (Autos no
1000083-27.2015.8.26.0534), foi declarada a rescisão contratual por sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000004-77.2017.8.26.0534 -Voto no
4
na qual foi reconhecido o descumprimento pela Municipalidade de cláusulas
contratuais.
Ademais, naqueles autos, em sede recursal, a ora
apelante (apelante também nos autos no 1000083-27.2015.8.26.0534)
sustentou:
“Os atos praticados pela Autora, em consonância com
as previsões contidas no Contrato Administrativo no 031/2014, infringiram
gravemente as alíneas 8.1.2, 8.1.7, 8.1.9, 8.1.11, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15,
8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.24, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36,
8.1.49 da Cláusula Oitava (Das Obrigações e Responsabilidades da
Contratada) e o item 19.1 da Cláusula Décima Nona (Da Rescisão), do
referido Instrumento Público, sendo motivos suficientes para que se
promovesse a competente rescisão unilateral do Contrato em comento, bem
como a aplicação das penalidades estabelecidas na Cláusula Décima Sexta
do mesmo.
Nesta linha, resta claro que os atos praticados pela
Autora, estes sim, constituíram grave infração contratual, caracterizando a
INEXECUÇÃO PARCIAL do contrato, o que ensejou a sua rescisão
unilateral por parte da Administração Pública, por infringência aos incisos I
e V do art. 78, bem como o artigo 77, ambos da Lei Federal n.o 8.666/93”
(textual, fls. 372/373, dos autos n.o 1000083-27.2015.8.26.0534)
Desta forma, como bem observado pela magistrada
sentenciante, a matéria já foi julgada.
Logo, não pode a apelante pretender a rediscussão de
matéria atingida pela eficácia da coisa material, por meio da presente ação.
A análise de tal matéria nestes autos é vedada pelo
ordenamento jurídico, em virtude da coisa julgada.
O Município teve seu pedido rechaçado em ação
anteriormente ajuizada em seu desfavor, incidindo na espécie a eficácia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000004-77.2017.8.26.0534 -Voto no
5
preclusiva da coisa julgada material.
A coisa julgada é garantia constitucional (art. 5o, inc.
XXXVI, CF/88), erigida a cláusula pétrea (art. 60, § 4o, inc. IV, CF/88), não
se admitindo nem mesmo proposta de emenda constitucional tendente a aboli-
la, muito menos flexibilizá-la em cumprimento de sentença.
De igual modo, “nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, do CPC) e,
“transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e
repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao
acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508, no CPC).
É verdade que “coisa julgada e preclusão não se
confundem, embora não se possa negar à coisa julgada uma eficácia
preclusiva, ou seja, a aptidão para produzir o efeito de impedir novas
discussões sobre aquilo que foi por ela alcançado. Significa dizer que,
formada a coisa julgada, tornadas irrelevantes quaisquer alegações que
poderiam ter sido aduzidas pelas partes (mas não o foram), não se pode mais
discutir o que ficou decidido, perdendo as partes a faculdade de suscitar tais
alegações. Se a sentença tiver alcançado apenas a coisa julgada formal, essa
eficácia preclusiva impede novas discussões apenas no processo onde a
sentença foi proferida (eficácia preclusiva endoprocessual), mas, se a
sentença alcançou também a coisa julgada material, tal eficácia preclusiva
impede qualquer nova discussão, em qualquer outro processo, acerca do
que foi coberto pela autoridade de coisa julgada (eficácia preclusiva
panprocessual)” (g.n.) (Alexandre Freitas Câmara, “Lições de direito
processual civil”, vol. 1, 24a edição, São Paulo, Atlas, 2013, p. 534/535).
Realmente, a eficácia preclusiva da coisa julgada
alcança até mesmo as matérias de ordem pública: “a eficácia preclusiva da
coisa julgada alcança: a) as questões de fato, bem como as de direito
'efetivamente alegadas' pelas partes ou interessados, tenham ou não sido
examinadas pelo juiz na sentença; b) as questões de fato e de direito que
'poderiam ter sido alegadas' pelas partes ou interessados, mas não o foram; e
c) as questões de fato e de direito que deveriam ter sido examinadas 'ex

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000004-77.2017.8.26.0534 -Voto no
6
officio' pelo juiz, mas não o foram” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, “Código de processo civil comentado”, 16a edição, São Paulo,
RT, 2016, p. 1.345).
Trata-se, portanto, da hipótese de eficácia preclusiva da
coisa julgada material, que transcende os limites do feito no qual foi proferida
a sentença de mérito entre os litigantes, discutindo o mesmo contrato e
rechaçando a pretensão do apelante.
Por
fim,
desprovido
o
recurso,
os
honorários
advocatícios devidos pela apelante para os patronos da apelada ficam
majorados para 11% do valor da causa, em atenção ao art. 85, §11, do
CPC/15, para remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator